Tribunal: TJMT
Processo: 0014891-66.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014891-66.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANI MAIRA RAPCINSKI SOARES - CPF: 051.899.809-60 (AGRAVADO), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014891-66.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: VIVIANI MAIRA RAPCINSKI SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – JULGAMENTO MONOCRÁTICO - QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiro sem especificá-los (REsp n. 1.578.553/SP).

As tarifas de registro de contrato e inclusão de gravame são lícitas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo.

Na hipótese de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC).

O art. 932, IV,
b
, do CPC prevê expressamente que incumbe ao relator julgar monocraticamente
recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014891-66.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: VIVIANI MAIRA RAPCINSKI SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante sustenta a legalidade da cobrança das tarifas de serviços prestados por terceiro, registro de contrato, inserção de gravame e seguro, e diz que os valores não são abusivos.

Afirma que não cabia o julgamento monocrático pois o caso não se enquadra nas situações elencadas no art. 932 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014891-66.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: VIVIANI MAIRA RAPCINSKI SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Serviços de terceiro, registro de contrato e inclusão de gravame

Recentemente, no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP, o STJ discutiu a legalidade da cobrança de diversas taxas e tarifas bancárias. Confira-se a sua ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Portanto, consolidou-se o entendimento de que a cobrança de
serviços de
terceiro

será
legítima quando estiverem especificados. Isso não ocorre neste caso, pois na cláusula 3.15.3 da avença consta que serão efetuados consoante descrito na resposta de crédito, mas nesse documento não está definido a que se referem (ID 36223992). Desse modo, é evidente o abuso.

Em relação ao
registro de contrato e inclusão de gravame
, o entendimento é de que a cobrança será extorsiva quando não forem efetivamente realizados, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. A incidência desses encargos consta nas cláusulas 3.15.1 e 3.15.2, contudo não estão discriminados os serviços e nem comprovado que de fato foram prestados. Logo, também são abusivos.

Seguro

Essa questão foi resolvida no repetitivo REsp n.
1639259
/SP, que ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Como se vê, a contratação é nula se

constatada a venda casada, que se configura quando não é dada ao consumidor a opção de não adquirir o seguro ou se for obrigado a pactuá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, como aconteceu nestes autos. Assim, é flagrante o ato ilícito.

Possibilidade de julgamento monocrático pelo relator

O art. 932, IV,
b
, do CPC prevê expressamente que
incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

É essa a hipótese desta lide, pois todos os encargos questionados já foram decididos em Recursos repetitivos no STJ, o que autoriza o julgamento monocrático.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente e portanto é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020